Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-39.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001444-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1001444-39.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C TUTELA DE URGÊNCIA” de n. 1000717-54.2021.8.11.0041 onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 11123197 o colegiado por maioria, vencida a relatora desproveram o recurso nos termos do voto do 2º. Vogal

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 111888964 que em que pese o posicionamento dos Doutos Desembargadores a respeito da pacta sunt servanda, necessitando uma perfeita identificação fática em relação a abusividade do aditivo contratual, não restou análise sob a égide da clara contrariedade aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Aduz que está presente contradição, eis que a Embargada comprovadamente obrigou a Embargante a se submeter a um aditivo contratual, estabelecendo novo modelo de remuneração de forma unilateral, o que está documentalmente comprovado. A Embargante viu-se obrigada a anuir com os termos do aditivo sob ameaça formal de rescisão do contrato principal, sem ao menos ser consultada quanto à possibilidade de arcar com os ônus e suportar prejuízos dos serviços prestados acima do teto orçamentário estabelecido, sendo forçosamente compelida a assinar o aditivo contratual, mediante ameaça formal de suspensão do contrato principal;

Afirma que os atos praticados pela Embargada representaram ofensa direita ao princípio legal da boa-fé objetiva, resultando em prática de ato ilícito em razão do abuso de direito;

Sustenta que analisando a contradição e as omissões apontadas, deve ser emprestado o efeito infringente, alterando o resultado do julgamento, para reformar a decisão objurgada, desconstituindo a decisão que revogou o deferimento da tutela antecipada de urgência, restabelecendo os efeitos daquela que deferiu o pedido inicial, haja vista a grande dificuldade financeira causada ao Embargante, diante da imputação das cláusulas contratuais abusivas, restabelecendo os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência e, por consequência, o ressarcimento decorrente dos prejuízos causados devido a sua imposição, efetuando-se, ainda o prequestionamento expresso, sob pena de violação do o artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 449453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Eminentes pares.

Ouvi o voto da eminente Desembargadora Relatora que, fazendo suas razões de decidir, registrou no caso em apreço, de plano, declaração de nulidade de cláusula contratual e, neste contexto, concedeu antecipação de tutela para levantamento de valores, situação que, segundo consta do memorial apresentado até já foi levantado pela agravante.

Com todas as vênias, não é caso de deferimento de antecipação do provimento jurisdicional almejado pela agravante.

Isto porque, de plano, já registrou a nulidade de uma cláusula, tratando-se de direito disponível, violando a ‘pacta sunt servanda. Eis o teor da cláusula objeto da pretensão de revisão pretendida na ação.

‘Cláusula Primeira – Das Condições Especiais de Precificação e Pagamento.

1.1 – Pactuam as partes, no que se refere às contraprestações pelos serviços constantes no objeto contratual, cuja especificação se encontra nos anexos do contrato que: a) A CONTRATADA receberá a devida contraprestação por todos os serviços que executar, com base no preço acordado, ressalvando-se as glosas nos termos do contrato, no entanto, quando atingir o montante realizado de R$ 570.528,00 (quinhentos e setenta mil, quinhentos e vinte e oito reais) para atendimentos do mês, as partir de então receberá pelos serviços executados, 50% (cinqüenta por cento) do valor pactuado. b) Esta previsão se aplica aos serviços executados aos clientes UNIMED CUIIABÁ (056), considerando que são os que efetivamente atingem o montante estabelecido’. (sic).

A pretensão esposada na ação diz respeito à pretensão de anular a parte pertinente a glosa de 50% (cinquenta por cento), quando, em relação à agravada, superar o montante de R$ 570.528,00 (quinhentos e setenta mil quinhentos e vinte e oito reais). Reside, por outro lado, que a pretensão não é por tempo limitado e tão somente na vigência do contrato e com prazo pré-estabelecido, aspecto relevante que não pode ser desconsiderado.

Deve ser visto, noutra situação que não pode ser ignorada que, presentemente, já vencido o prazo em que o agravante e quase 60 outros associados, há quase 01 (um) ano, esta situação não mais perdura. O contrato findou a respeito do ‘desconto’ que, por livre e espontânea vontade, a agravante concedeu à UNIMED. E, tratando-se de questão já consolidada pelo tempo, exaurido o prazo do contrato, questão de acontecimentos imprevisíveis, notadamente a pandemia do COVID/19, de somenos importância porque, presentemente e desde o término contratual, NÃO MAIS ESTA SENDO FEITO O DESCONTO DE 50%, questão que não pode perder de vista.

Como pedido, registrou: (...) a procedência da presente para declarar a anulação das cláusulas do contrato aditivo que limitou em 50% (cinquenta por cento) pagamento dos serviços prestados, referente ao tempo do aditivo contratual, já vencido, estimando este valor em R$ 991.065.26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais, vinte e seis centavos) que, diga-se, por força da liminar, até já foi sacado pela agravante em face da liminar concedida. Isto é, concedeu um desconto, vencido o contrato, quer receber a diferença onde, por força do contrato, ‘CONCEDEU O DESCONTO’ em favor da UNIMED, na qualidade de associada.

Com todas as vênias, discordando do posicionamento da eminente Desembargadora não estão presentes, nem a tutela de urgência (artigo 300 do CPC) e muito menos a tutela de evidência (art. 311 do CPC), estando na fase embrionária e se trata de questão jurídica de relevante complexidade.

Isto porque, em princípio, a formalização do contrato, trata-se de um ato jurídico perfeito onde em que estão presentes os requisitos legais. E, com relação à renúncia de parte do faturamento, QUE DEVE SER ENCARADO COMO DESCONTO, não se pode olvidar que se trata de um direito disponível, não residindo para a agravante e, no mesmo sentido, para quase 60 outros associados, qualquer indicio de dolo de aproveitamento. O que resta consignado é que a agravante, a exemplo de outros tantos associados, elaboraram o contrato com a agravada, firmaram condições, não se apresentando, à primeira vista, qualquer dose de ilegalidade.

Desta forma, tratando-se de um direito disponível, não residindo qualquer dose de demonstração de que a empresa foi objeto de dolo ou coação, até porque quase 60 outros associados estão na mesma condição, contratos idênticos, juridicamente se apresenta todo nebuloso esta situação, não sendo caso de concessão de liminar para, de plano, anular a citada cláusula.

Inicialmente, não se vê a tutela de evidência já que, neste contexto, de rigor se apresentaria, em primeiro ângulo jurídico, declarar a nulidade da clausula contratual pertinente e, ao simples aspecto da ‘pacta sunt servanda’, necessitando de uma perfeita identificação fática em relação à formalização do instrumento, não se apresenta presente. E, portanto, ausentes os requisitos do artigo 311, incisos I e II do Código de Processo Civil.

A um, porque deparamos de plano, com a anulação de uma cláusula contratual onde, verifica-se, num juízo de cognição sumária e não exaustiva, se vê que, tratando-se de direito disponível, a concessão do desconto de 50% do que sobejar o montante de R$ 570.528,00 (quinhentos e setenta mil, quinhentos e vinte e oito reais), viola cláusula contratual e, como salienta a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, sempre acalentando seu posicionamento a respeito da ‘pacta sunt servanda’ nas lições do saudoso mestre OROZIMBO NONATO.

A dois, porque não se trata de urgência, o contrato já se expirou e, em verdade, a agravante está pretendendo receber diferenças preterias do período de validade contratual e estimou o valor, ao seu talante, por cálculo unilateral em R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil sessenta e cinco reais, vinte e seis centavos). -

A três, porque não se antevê perigo de dano eminente ou perigo de dano ou impossibilidade da execução do julgado, caso procedente a demanda, a tempo, forma e modo, tratando-se a agravante de uma empresa conhecidamente sólida.

De todo sabido que a tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve preencher requisitos. Isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

Por outro lado, não se pode olvidar que, em face de que ‘o contrato faz lei entre as partes’, a regra geral é que prevalecem o que foi acordado e a revisão trata-se de uma excepcionalidade.

De igual sorte, não se vê risco de dano ou resultado útil do processo. Isto porque, em primeiro compasso, o contrato já extinto de há muito tempo. E, por outro viés, não se pode ignorar que a UNIMED, conforme pesquisa feita tem mais de 1.400 médicos cooperados (donos da cooperativa), atende mais de 250.000 (duzentos e cinqüenta mil) pessoas aqui em Cuiabá, cerca de mais de 34% de sua população. Com certeza, tem lastro para, a tempo, forma, modo, se procedente a demanda (já que o direito é duvidoso), cumprir com a determinação, quer por numerário, quer por penhora de seus bens.

O mesmo não se tem idéia em relação à agravante. Terá ela lastro suficiente para devolução do valor já sacado, devidamente corrigido, se a ação for julgada improcedente.

São situações que não podem ser desconsideradas. E, data máxima vênia, ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, em face desta situação jurídica profundamente controvertida, não divisando de plano direito liquido e certo, se improcedente a demanda, o que se registra é um dano de difícil reparação e quiçá, irreparável, de forma inversa. E, neste contexto, a rigor do artigo 302, inciso I, do CPC, não reside nos autos e nem mesmo foi prestada caução, para que, em caso de improcedência, cumprirá a agravante com o prejuízo causado em face desta antecipação de tutela jurisdicional de forma prematura.

E, não se pode olvidar que, perfeitamente, no caso em comento, aplica-se o prescrito no § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil.

‘A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’. (§ 3º, art. 300, CPC).

Deve e não se pode negar uma situação que, conquanto não constando dos autos, foi denunciado pela agravada. Em face do posicionamento adotado pela decisão que, antecipando os efeitos da tutela, mais três pessoas, em face desta situação, de a agravante já ter abocanhado o numerário, já ingressaram (pelo mesmo advogado) contra a UNIMED. E, outros que assinaram contrato idêntico (quase 60 cooperados) segurem a mesma linhagem de entendimento, com certeza, poderá, sem duvida alguma, causar séria doença financeira e patrimonial na empresa e, por consequência, poderá resultar em situações catastróficas para todos que dependem dos serviços, quase 250.000 pessoas nesta Capital.

Por tais aspectos, criando esta jurisprudência e, neste aspecto, deve ser visto que decisões jurisprudenciais, nos termos do artigo 926 (caput) do Código de Processo Civil impõem aos Tribunais uniformização de jurisprudência, os aspectos acima convergem no sentido de que não se apresenta possível a concessão da antecipação do provimento judicial meritório, respeitando o posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

‘Desta forma, a concluir este meu pensamento a respeito do tema ora posto sob apreciação judicial, de acordo com o prescrito à espécie (artigo 300 do CPC), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que, concomitantemente (e) evidencie o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, somando-se ao fato de que, quando residir possibilidade de perigo de irreversibilidade (como se apresenta o caso em apreciação (§ 3º, art. 300, CPC), confundindo-se com o próprio mérito da ação de conhecimento proposta (art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, visto por analogia), não é caso de concessão de tutela de urgência que, no caso em apreço, esgotou totalmente o mérito da ação revisional proposta.’

Por tais razões, estou de pleno acordo com as razões aduzidas pela eminente Desembargadora Relatora, quando, recebendo o agravo de instrumento, fazendo suas razões de decidir, indeferiu no pedido ativo, registrando-se o seguinte:

‘na fase em que se encontram os autos originários, não é possível aferir-se o posicionamento da Recorrida fere os princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato, de modo a conferir plausibilidade às alegações em que se assenta este recurso. (...) ademais, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera pelo julgamento de mérito deste instrumental colocará qualquer risco a direito ou interesse da Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final, posto que o aditivo contratual data de 01/10/2019, ao passo que somente neste momento almeja reconhecimento de abusividade. (ID-48649703). (sic).

Bem a propósito já decidiu o colendo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

‘(1)- De acordo com o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Não estando presente um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. (2)- Se o pedido liminar coincide com o de mérito não pode ser deferido, por esgotar totalmente o objeto da ação principal, o que é vedado, nos termos do art.1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, (3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1197179, 0705592512019807000, Relator Desembargador CLÁUDIO RODRIGUES, 6ª. TURMA CÍVEL, julgado em 28/098/2019, DJE de 04/09/2019, fonte sitio do TJDFT).

Por outro lado, com todo respeito e admiração que tenho em relação à conspícua colega, no termos da fundamentação acima, tornando sem efeito o despacho pretérito consignou a determinação, em sede de agravo interno, para que concedendo efeito ativo, determinou que a UNIMED depositasse o valor da diferença (R$ 991.065,26), sob pena de bloqueio ‘on line’, em que pesem os argumentos, não vejo como convergir em relação ao que restou positivado em suas alegações.

Pior ainda, muito embora não sendo determinado à liberação do valor, já houve a liberação dos valores, de forma equivocada em primeiro grau, devendo, caso desprovido este recurso, a situação voltar ao ‘status quo ante’.

Com estas considerações, peço vênia à eminente colega para, conhecer e desprover a decisão de piso que, fazendo suas razões, não concedeu para a agravante a tutela de urgência, porque, antevejo a ausência dos requisitos rígidos prescritos à espécie.

É como voto.”

Não se divisa, na espécie, os requisitos estabelecidos para a tutela de urgência quando a parte pretende revisar cláusula contratual prevalecendo, até então, a ‘pacta sunt servanda’ , sobretudo quando a questão, liberação de valores se apresenta com possibilidade de irreversibilidade e, de plano, já antecipa o mérito do processo de conhecimento travado entre as partes.

Correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, nega a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022